Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-61.2022.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001774-61.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO HELENO DA SILVA - CPF: 032.339.884-78 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL

–

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 139163345, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inaugural, revogando eventual liminar deferida.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, visto que sofreu a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência em
24/03/2022
, mesmo não possuindo débito pendente, sendo que o serviço somente foi restabelecido após visita técnica ocorrida às 19 horas do dia
28/03/2022.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da unidade consumidora sob nº
6/1684708-9,
instalada no imóvel localizado na Rua Angico, nº 1553-S, Fundos, Bairro Cerrado, Lucas do Rio Verde-MT.

Assevera que, no dia
24/03/2022
, foi surpreendido com a interrupção e oscilação de energia elétrica em sua residência.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo nº
77698589,
no entanto, não obteve êxito no restabelecimento do serviço, ajuizando a presente demanda em
28/03/2022
.

A reclamada, em sede de contestação, aduz que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor na data informada na exordial.

Ainda, anexou tela sistêmica, afirmando que o cliente entrou em contato com a empresa no dia
26/03/2022
, às
22h57min
, cuja solicitação foi atendida sem deslocamento de equipe e a suposta interrupção foi regularizada dentro do prazo legal,
o que não foi impugnado oportunamente pela parte autora.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inaugural, revogando eventual liminar deferida, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
O autor não trouxe qualquer documento elucidativo, não demonstrou abertura de outros protocolos ou que de fato a falha nos serviços perdurou além daquele atendimento relatado pela Ré
. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
apesar de incontroversa a interrupção do serviço, os fatos ocorreram em curto período,
conforme alegado pela reclamada e não impugnado oportunamente pelo autor
,
sendo

que este não fez prova de ter vivenciado situação que lhe afetou a personalidade, a moral e a dignidade, a ponto de desencadear a condenação desejada. Neste sentido:

Ação Indenizatória. Alegam os autores que a ré interrompeu o fornecimento de energia elétrica, por problemas técnicos. Interrupção do serviço por apenas algumas horas, em período inferior a um dia. Mero descumprimento de obrigação contratual, que não tem o condão de gerar indenização por dano moral.
Breve interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência operacional não constitui dano moral

(Enunciado n. 18, do Aviso do TJRJ). A concessionária possui um prazo de 48 horas para normalização do serviço (Resolução 107 da ANEEL).
O que ocorreu foi apenas um dissabor, um desconforto desses que ocorrem no dia a dia, não acarretando ao autor qualquer ofensa à sua honra. Inocorrência de dano moral
. Sentença de procedência que se reforma. Provimento do 1º recurso. Prejudicado o 2º
. (TJ-RJ - APL: 00088043820118190075 RJ 0008804-38.2011.8.19.0075, Relator: DES. JOSE CARLOS VARANDA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2013, DÉCIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 19/07/2013 16:51). Destaquei.

Ressalte-se, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta
sub judice,
exarando as seguintes decisões:

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
INTERRUPÇÃO POR CASO FORTUITO – SOBRECARGA EM TRANSFORMADOR – RELIGAÇÃO EM PRAZO RAZOAVÉL – OBSERVÂNCIA DO PRAZO FIXADO PELA AGÊNCIA REGULADORA
– INEXISTÊNCIA DE REITERADAS SOLICITAÇÕES ADMINISTRATIVAS –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(TJMT - N.U 1018240-02.2021.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 18/11/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO NO PRAZO FIXADO PELA AGÊNCIA REGULADORA – ROMPIMENTO DE CABEAMENTO – FORÇA MAIOR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
– RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior à 24h (vinte e quatro horas), resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada
. Portanto,
não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe
. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.
(TJMT - N.U 1000196-55.2019.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022